Tribunal: TJES
Processo: 5000489-93.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-93.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ITELVINO FERREIRA
RECORRIDO: BRUNO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000489-93.2024.8.08.0039.

RECORRENTE:
RAFAEL ITELVINO FERREIRA
.

RECORRID
O
:
BRUNO GOMES DA SILVA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
r
ecorrente/
a
utor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA. INADIMPLEMENTO. ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ CONILON. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ATÍPICA (ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA PARA ENTREGA FUTURA DE PRODUTO AGRÍCOLA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÚTUO DE BEM FUNGÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFAEL ITELVINO FERREIRA
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente

o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
[...]
Pelo exposto,
julgo parcialment
e
procedente a pretensão autoral em relação a obrigação de pagamento de indenização por danos materiais relativas a trinta e três sacas de café, correção pelo INPC da citação e juros pela selic deste arbitramento, com a cessação da SELIC.
[...]”

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a relação jurídica não seria comodato verbal, mas sim mútuo de bem fungível, razão pela qual a condenação deveria ser de restituição das 33 sacas de café em espécie, e não de indenização em pecúnia.

3.
E
m síntese, colhe-se que o recorrido, BRUNO GOMES DA SILVA, ajuizou ação de cobrança pleiteando a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 44.634,00, referentes a 43 sacas de café tipo
C
onilon que, segundo o demandante, foram vendidas, pagas antecipadamente, mas não entregues.

4
.

No que tange ao mérito, é incontroverso que as partes celebraram um acordo verbal, por meio do qual o recorrente (ora devedor) recebeu um valor em dinheiro do recorrido (ora credor), comprometendo-se a pagar com o produto agrícola (café tipo
C
onilon 7/8). O cerne da discussão reside na correta qualificação jurídica do negócio e, por conseguinte, na forma de restituição da obrigação.

5
.
A despeito da argumentação do recorrente sobre a natureza fungível do café e a aplicação do mútuo, a Sentença, ao qualificar a relação como comodato verbal e condenar o mesmo ao pagamento de indenização por danos materiais em pecúnia, adotou a solução mais adequada ao caso concreto.

6
.
É cediço que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 579 do Código Civil, ao passo que o mútuo consiste no empréstimo de coisas fungíveis (art. 586, CC). Embora o café
in abstracto
seja um bem fungível, a relação negocial entre as partes, envolvendo antecipações financeiras em troca de entrega futura de um produto agrícola, aproxima-se de contratos atípicos ou até mesmo de compra e venda com entrega futura.

7
.
Considerando o inadimplemento da obrigação de fornecer o café e a impossibilidade prática de se determinar a devolução do bem, em um contexto de relação abalada pela negativa e necessidade de acionamento judicial, a condenação em perdas e danos, consubstanciada na indenização pecuniária correspondente ao valor de mercado do produto, é a medida que melhor se ajusta à situação. A conversão da obrigação de dar coisa incerta (o produto) em perdas e danos (dinheiro) é uma solução de direito que garante a efetividade da jurisdição e a reparação do credor, conforme o artigo 389 do Código Civil.

8.
Ademais, o
decisum
acertadamente fixou a obrigação de indenização com base em 33 (trinta e três) sacas de café, e não nas 43 (quarenta e três) pleiteadas pelo recorrido. Tal fundamento está amparado no princípio da vedação à prova de débito a maior, uma vez que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a quantidade superior à incontroversa, em consonância com o artigo 373, I, do CPC.

9
.

Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10
.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)